Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Compete unicamente ao Ministério Público o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, ao constatar o preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão. Não pode o Poder Judiciário se imiscuir nessa prerrogativa.
2. Não há falar em fundamentação inidônea quando o não oferecimento da suspensão condicional do processo se dá em razão de o acusado não preencher os requisitos subjetivos para o oferecimento do benefício, pois já fora beneficiado em oportunidade anterior, com o oferecimento de acordo de não persecução penal, pela prática do mesmo delito (embriaguez ao volante), medida que se mostrou ineficaz para evitar a reiteração delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.